Tribunal: TJBA
Processo: 0091029-41.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0091029-41.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO registrado(a) civilmente como LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO, PAULO CESAR RAMOS PEREIRA JUNIOR

APELADO: ALEXANDRINA RANGEL DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MIGUEL CORDEIRO AGUIAR NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. PROCESS
O
CIVIL APELAÇÕES CÍVEIS AUTONOMAS DO RÉU E DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA. APELAÇÃO ADESIVA DA AUTORA. TRANSPORTE DE PESSOAS. ACIDENTE OCORRIDO EM
JULHO DE
1988. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR. MORTE DA FILHA DA AUTORA. INVALIDEZ DA AUTORA. DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LIMITADA AO CAPITAL SEGURADO.
VÍCIO PROCEDIMENTAL INEXISTENTE.
RECURSOS PRINCIPAIS PROVIDOS EM PARTE. RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE.

1. No caso o acidente aconteceu em
03/07/1988.
A pretensão reparatória foi exercida pela autora em
11/11/2008,
dentro do prazo de 20 (vinte) anos previsto no art. 177 do Código Civil de 2016, aplicável à espécie. A
prescrição da pretensão do segurado contra o segurador somente se implementa caso não seja exercida no prazo de 1 (um) ano contado da data em que tiver conhecimento d
a pretensão reparatória (
art. 178, §6º, II do CC/1916 quanto à luz do art. 206, §1º, II do C
C/02).

A
ré,
que foi a contratante do seguro,
promoveu citação da seguradora no bojo da denunciação da lide na primeira oportunidade em que compareceu aos autos após ser citada, ou seja, na contestação,
não tendo havido superação do prazo prescricional.
Preliminares afastadas.

2. A responsabilidade civil do transportador de pessoas é objetiva. A invalidez parcial permanente da autora e a morte de sua filha aos 6 anos de idade enquanto decorrências do acidente
dão ensejo a danos de ordem moral e patrimonial passíveis de reparação.
Não cabe à transportadora, entretanto, a responsabilidade pelo pagamento de indenização relacionada ao seguro DPVAT, obrigação que recai sobre alguma das seguradoras que opera este seguro. Recursos da ré e da litisdenunciada providos nesse ponto.

3.
À luz da jurisprudência do STJ as despesas com funeral são presumidas e o valor arbitrado em R$ 3.000,00 merece ser mantido.

4. A pensão mensal devida à autora desde o acidente em razão da invalidez permanente e parcial merece redução ao patamar de 1⁄2 salário-mínimo. A pensão
mensal
decorrente da morte da filha desde o acidente até a data em que ela completaria 25 (vinte e cinco) anos, por sua vez, deve corresponder ao 1/3 do salário-mínimo.
Recursos da ré e da litisdenunciada providos nesse ponto.

5.
A indenização pelo dano moral decorrente da morte da filha da autora merece ser majorada ao patamar de R$ 100.000,00. A Indenização pelos danos morais "em ricochete" sofridos pela própria autora
deve
ser arbitrad
a
em R$ 30.000,00
em razão da omissão do juízo primevo com relação a este pedido.

Recurso adesivo provido
n
este ponto.

6
.
A
seguradora responderá pelas indenizações por dano moral e material decorrentes da morte da filha da autora
e dos danos sofridos pela própria autora
até o limite da apólice.

A
alegação de que o seguro não previu cobertura para dano moral ou para pensão em razão deste evento não serve para exonerá-la do dever de pagar.
O
simples fato de a indenização
por dano material
revestir-se na forma de pensão não altera a sua essência, que é
reparatória do
dano causado.
N
ão existe no processo elemento que permita a verificação de que houve exclusão expressa de danos morais no contexto da cobertura securitária
(súmula 402 do STJ).

7
. Recursos principais e recurso adesivo providos em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0091029-41.2008.8.05.0001
, em que figuram como apelante
VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA e outros
e como apelada
ALEXANDRINA RANGEL DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS PRINCIPAIS E AO RECURSO ADESIVO
nos termos do voto do relator.